Tribunal: TJES
Processo: 0002240-78.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002240-78.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIONILO DE ANDRADE

APELADO: JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO PARCIAL DA DECISÃO EMBARGADA – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
,
pois
tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
Sanada a omissão, sem a atribuição de efeitos infringentes, uma vez que a integração do julgado não altera, no caso, a sua conclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA contra o v. acórdão id 5254906, que negou provimento ao primeiro recurso de embargos de declaração por si oposto em face de MARCIONILO DE ANDRADE, ora Embargado.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5356299, padecer o v. acórdão embargado de omissão.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 5570909.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002240-78.2017.8.08.0062

EMBARGANTE: JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA

EMBARGADO: MARCIONILO DE ANDRADE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que, mesmo após a apreciação dos primeiros aclaratórios, persiste a omissão, relativamente à (1) cláusula do contrato que estipula termo inicial da posse; (2) juntada extemporânea de documento e (3) falta da outorga uxória e nulidade do contrato.

Pois bem.

As questões suscitadas pela Embargante, de fato, não foram enfrentadas, em parte, no v. acórdão hostilizado, razão pela qual passo a sanar o vício apontado.

A Embargante afirma, inicialmente, que o contrato de compra e venda que subsidiaria a posse do Embargado sobre o imóvel litigioso fora quitado em 08.04.2014, sendo que, em data anterior, qual seja, 23.10.2013, “
já tinha ligação de água no imóvel em seu nome, para cuidar da sua plantação de frutas
”, circunstância que confirmaria a posse por si alegada (pela Embargante) na presente demanda.

Todavia, embora a data de quitação do contrato, tem-se que tal questão é irrelevante para o deslinde da questão controvertida, eis que restou consignado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, que não ficara demonstrado o exercício de posse pela Embargante sobre o mencionado imóvel, notadamente no que se refere à alegação de plantação de frutas:

“Isso porque a Apelada alega, em sua causa de pedir, o exercício da posse sobre a referida área em razão de uma plantação de acerola mantida há mais de 40 (quarenta) anos no local. Todavia, é possível verificar da fotografia acostada às fls. 44, pela própria Apelada, que a área corresponde a um lote perfeitamente individualizado, havendo, inclusive, confrontantes (Srs. Idarly e Mario), além de construção residencial próxima, o que corrobora a afirmação do fracionamento, loteamento e múltiplas alienações levadas a efeito pelo cidadão Aldeci Xavier de Almeida.

A própria Apelada, em seu depoimento pessoal, declarou que (fls. 225):

“(...)
que o terreno objeto desta ação também era de Aldeci
; que a depoente e Aldeci também eram casados; que não sabe quantos terrenos têm no local; (...) que o Sr. Aldeci vendeu alguns terrenos;
que foi formado um pequeno bairro
; que o terreno objeto desta ação está dentro da área dos 14 hectares (...)
que os terrenos do lado direito e esquerdo do terreno foram vendidos e a autora não ajuizou ação em face dessas pessoas
.”

Importante consignar que a interdição do cidadão Aldeci Xavier de Almeida restou decretada por sentença na data de 26.06.2017 (fls. 32), no bojo da ação de interdição nº 0004496-62.2015.8.08.0062, enquanto que a curatela provisória restou deferida em 15.03.2016 (fls. 146), portanto, anos após a alienação realizada ao Apelante e da assinatura do termo de quitação de fls. 140, não havendo, portanto, que se cogitar de eventual nulidade ou anulabilidade do contrato por este motivo.

Ademais, a existência de diversas ações possessórias envolvendo os compradores dos terrenos, tal como indicado na petição inicial (processos nºs 0004590-10.2015.8.08.0062, 0004591-92.2015.8.08.0062 e 0002032-94.2017.8.08.0062), reforça a tese defensiva, tendo sido, em todos eles (processos), reconhecida a validade e eficácia dos negócios jurídicos de compra e venda, tal como o firmado pelo ora Apelante.

(...)

Com efeito, o plantio de acerola realizado pela Apelada não engloba a área vendida ao Apelante em 2013, razão pela qual não justifica o alegado exercício de posse anterior, sendo forçoso concluir que a Apelada não comprovou os requisitos da tutela possessória previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.”

No que se refere à alegada omissão quanto à juntada extemporânea do documento de fls. 292 pelo Embargado, em sede de recurso de apelação, forçoso assinalar que a Embargante, por ocasião da apresentação de suas contrarrazões (ao recurso de apelação), não impugnou o referido documento ou mesmo a sua juntada, fazendo-o apenas em momento posterior do julgamento do referido apelo.

Assim, diante da preclusão por ausência de impugnação, é de rigor a rejeição da alegação deduzida pela Embargante.

Por fim, a Embargante aduz que não restou apreciada a alegação por si deduzida de falta da outorga uxória e nulidade do contrato de compra e venda.

Entretanto, contrariamente ao alegado pela Embargante, a matéria suscitada foi enfrentada no v. acórdão que julgou o recurso de apelação, nos seguintes termos:

“Por fim, quadra registrar que a Apelada e o cidadão Aldeci Xavier de Almeida, no bojo da ‘ação de separação litigiosa” nº 062.07.001215-8, firmaram acordo, em 30.07.2008, ocasião em que a Apelada concordou em “
autorizar que o autor venda uma área de 30.000 m2 de uma propriedade recebida como herança (...) sendo desnecessária a assinatura da ré [Apelada] no documento de transferência’
(fls. 292).

Neste contexto, observa-se do contrato firmado entre o Apelante e o cidadão Aldeci Xavier de Almeida que ‘
o vendedor declara expressamente que esta área está compreendida nos 30,00m (trinta mil metros quadrados) autorizados judicialmente para venda sem a necessidade da assinatura de sua esposa, onde a mesma concordou de acordo com o termo de audiência datado de 30/07/2008, referente ao processo nº 062.07.001215-8’
(fls. 135).

Com efeito, o plantio de acerola realizado pela Apelada não engloba a área vendida ao Apelante em 2013, razão pela qual não justifica o alegado exercício de posse anterior, sendo forçoso concluir que a Apelada não comprovou os requisitos da tutela possessória previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para sanar o vício de omissão apontado, sem atribuição de efeitos infringentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 19/09/2023

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.